Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-14.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Recurso no 0004890-14.2012.8.11.0055.
Vistos etc.
Cuida-se de demanda judicial envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, que foram selecionados como representativos da controvérsia, afetou-os ao rito dos recursos repetitivos no Tema no 1.053.
A questão submetida a julgamento no referido Tema consiste em decidir:
“(...) se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional de Previdência Social figure como parte”.
Diante disso, a meu sentir, se deve aguardar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.053, uma vez que, no caso do presente feito, não há indícios de pendência de qualquer medida judicial que reclame urgência ou de riscos de prejuízos às partes litigantes.
Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da questão afeta ao Tema no 1.053.
Ainda, ressalvo que, se ocorrer qualquer alteração no estado das partes litigantes que demande impulsionamento judicial, voltem os autos conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto